Tribunal: STF
Processo: HC 182087
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Mauro Evando Guimarães, em favor de Caique de Souza Neri, contra decisão monocrática proferida por Ministro Relator do STJ, nos autos do RHC 124.030/SP.
    O impetrante reitera questão contida nos autos do HC 168.488, de minha relatoria, em que apreciei os fundamentos da prisão preventiva e a tese de excesso de prazo.
    Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Nesse sentido: HC 110.804/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.11.2011, e HC 97.731/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.2.2009.
    Não bastasse, o presente writ ainda encontra óbice na súmula 691 desta Corte.
    Ademais, não constato flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. Isso porque a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. Na espécie, o impetrante “não teceu um argumento sequer capaz de demonstrar que o Juiz, podendo, não deu maior celeridade ao feito”(eDOC 5, p. 139), razão por que não ficou evidenciada, de plano, a ocorrência de demora injustificada. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente